Tribunal: TJMT
Processo: 0000820-49.2013.8.11.0109
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000820-49.2013.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MOIZES ALVES DIAS - CPF: 020.600.998-46 (APELANTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAUÃBE RIBEIRO MOREIRA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS DA AUTORIA INSUFICIENTES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DELITO E DE RELATÓRIO PSICOLÓGICO – CONTRADIÇÕES NA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – DINÂMICA DA RESIDÊNCIA – NARRATIVAS UNÍSSONAS DA AVÓ E DA IRMÃ MAIS VELHA – PROVAS INSUFICIENTES – DÚVIDA – ARESTOS DO TJDJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO PROVIDO.

Se a declaração da vítima em Juízo revela contradições à dada na Delegacia e não há qualquer outra prova quanto à autoria atribuída ao apelante, prevalece a dúvida a ensejar sua absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII).

Na hipótese em que não há elemento de convicção que corrobore a narrativa da vítima sobre suposto crime de estupro de vulnerável,
“enquanto o réu nega a autoria do crime lhe imputado, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação”
(TJDF, AP N.U 00065139820178070007).

A versão sustentada pela ofendida,
“conquanto relevante em delitos sexuais, não ostenta valor absoluto, devendo ser aferida a verossimilhança de suas alegações, em cotejo com o conjunto probatório coligido durante a instrução processual”
(TJMT, AP N.U 0005235-24.2018.8.11.0037).

A dúvida deve conduzir a absolvição do apelante, “
pois ainda que haja probabilidade de o réu ter praticado a conduta ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório”
(TJMT, AP N.U 104972/2010).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000820-49.2013.8.11.0109 - COMARCA
DE MARCELÂNDIA

APELANTE(S): MOIZES ALVES DIAS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MOIZES ALVES DIAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos de ação penal (Código 62130), que o condenou por estupro de vulnerável majorado [padrasto da vítima] a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CP – (Sistema PJe).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2)
“não há comprovação que possui maus antecedentes”
; 3) faz jus ao afastamento da majorante do parentesco pois não demonstrado que exercia posição de autoridade sob a vítima; 4) não estaria caracterizada a continuidade delitiva visto que
“inexistem provas que o crime tenha ocorrido em continuidade delitiva”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 72792998).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCELÂNDIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 72794451).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso,
em parecer assim sintetizado:

“1. Pleito absolutório – Fragilidade probatória – Improcedência – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Há suficiência de provas para confirmar ocorrência do crime lhe imputado – Palavra da vítima, que toma maior relevância probatória – 2. Pleito de retificação da dosimetria da pena – Impossibilidade – Pena base já no mínimo legal – Ausência de interesse recursal – 3. Afastamento da agravante de pena do art. 226, II Código Penal – Improcedência – Trata-se de circunstância objetiva do crime, o qual foi praticado por agente que possuía autoridade sobre a vítima – 4. Desconsideração do Aumento de pena por continuidade delitiva – Impossibilidade – O crime ocorreu nas mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, bem como, com unidade de desígnios durante o ano de 2004 e 2005, caracterizando o crime continuado. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 78931970).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e
não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]aproximadamente entre os anos de 2004 e 2005, em horários diversos, na antiga residência do acusado, localizada na Rua Beija Flor nº 1.065, Vila Esperança, neste município de Marcelândia/MT, o denunciado MOIZES ALVES DIAS, por diversas vezes constrangeu à conjunção carnal e praticou atos libidinosos com a menor de 14 (catorze) anos.

Consoante o apurado, a menor Kauane Ribeiro Moreira tinha por volta de 05 anos de idade quando o acusado, convivente da sua avó materna, começou a constrangê-la à prática de atos libidinosos, passando suas mãos pelo corpo da menor, acariciando seus seios, nádegas e vagina, bem como à prática de conjunção carnal, quando tomava banho junto com a menor e a colocava a infante em sua cama, onde também ocorreram as conjunções carnais.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia MOIZES ALVES DIAS [...]”
(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça – ID 72791967).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Não resta dúvida quanto à prática do delito de estupro de vulnerável cometido pelo acusado Moizes Alves Dias, uma vez que a vítima foi firme em seu depoimento tanto na fase inquisitorial como em juízo, descrevendo com riqueza de detalhes o ocorrido mesmo após o decurso de tempo, mantendo inalterada sua narrativa do ocorrido.

[...]

Por todo o exposto, atendendo a tudo quanto foi argumentado e demonstrado e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido de condenação constante na denúncia e, em consequência, CONDENO MOIZES ALVES DIAS, antes qualificado, pela prática da conduta ilícita de ESTUPRO DE VULNERÁVEL, previstos nos artigos 217-A do CP e art.226, inc.II c/c artigo 71, todos do Código Penal.

DA FIXAÇÃO DAS PENAS

Passo à DOSIMETRIA DA PENA em relação ao acusado MOIZES ALVES DIAS, mediante análise das circunstâncias judiciais elencadas nos artigos 59 do Código Penal.

A culpabilidade do acusado é evidente, em face do conjunto probatório já ressaltado nesta decisão. O denunciado possui bons antecedentes. O motivo é próprio do tipo, satisfazer a própria lascívia. As circunstâncias em que ocorreram os fatos foram normais a crimes dessa natureza, cujas consequências são aquelas as próprias do tipo. Não há o que se valorar quanto ao comportamento da vítima. Não tem como se valorar a conduta social e a personalidade do acusado, considerando que não existem laudos técnicos referentes a essas circunstâncias.

Desta forma, fixo a pena-base em 08 anos de reclusão.

Presente circunstância de aumento de pena prevista no art.226, II, Código Penal, consistente no agente que comete o crime valendo-se da autoridade que detinha sob a vítima, no caso, sendo o avô (padrasto), motivo este que agravo a pena em 1/2, fixando-a em 12 anos de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes, bem como causas de aumento e de diminuição.

Estando presente a continuidade delitiva, aplico o aumento de 1/6 previsto do artigo 71 do Código Penal, fixando a pena em 14 anos de reclusão, a qual torno definitiva.

Atualmente réu encontra-se foragido e, consequentemente não houve nenhum período para fins de DETRAÇÃO DA PENA.

Portanto, fixo o regime fechado como o inicial para o cumprimento da pena, considerando que a pena está acima de 08 anos, conforme o que preceitua o art. 33, §2º, “a”, do CP.”
(Rafael Siman Carvalho, juiz de Direito – ID 72792972).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Kauane Ribeiro Moreira, vítima (fl. 22, ID 72791969), Kaiury Ribeiro Moreira, irmã da vítima (fl. 25, ID 72791969), Ingrid Ribeiro Dias, genitora da vítima (fl. 27, ID 72791969), Maria do Livramento Ribeiro Costa, avó da vítima (fl. 29, ID 72791969), bem como o interrogatório do apelante (ID 72791973).

Em Juízo, foram ouvidas Kauane Ribeiro Moreira [vítima], Kaiury Ribeiro Moreira [irmã da vítima], Ingrid Ribeiro Dias [genitora da vítima] e Maria do Livramento Ribeiro Costa [avó da vítima] (ID 72794453).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o apelante convivia com a avó das vítimas há aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos, desde o ano de 1988.

- Kauane Ribeiro Moreira, vítima, afirmou perante a autoridade policial que foi criada por sua avó e pelo apelante,
“desde quando tinha 2 a 3 anos”
; que tinha 5 (cinco) anos de idade [ano de 2004] quando o apelante iniciou os abusos sexuais, consistentes em penetração vaginal, passar a mão no corpo, no órgão genital, beijar sua boca e que recebia dinheiro para que não contasse a ninguém; explicou que foi o apelante quem “tirou” sua virgindade, ao considerar que houveram situações em que ele
“a colocava em seu colo para transarem”
, bem como
“a colocava em sua cama e a estuprava”
,

e que mantinha relações sexuais com seu atual namorado; acrescentou, ainda, que os abusos também ocorriam com sua irmã mais velha [Kaiury Ribeiro Moreira] e que
“uma amiga, chamada Pamela, foi quem contou”
à genitora [Ingrid Ribeiro Dias] sobre os fatos pois não teve não teve coragem de fazê-lo; Na instrução, a vítima, ao ser ouvida com 15 (quinze) anos de idade, narrou que
“por volta dos 5 (cinco) anos, ele pedia para beijar na boca dele, passava a mão no meu corpo, me agarrava no banheiro”
, principalmente nos momentos do banho, e que presenciou momentos em que os atos eram praticados com sua irmã [Kaiury Ribeiro Moreira]; detalhou que ambas dormia no mesmo quarto que o casal, que os abusos aconteceram até completar 10 (dez) anos [ano de 2010] e que, ao assistir uma reportagem sobre o tema - quando tinha aproximadamente 13 (treze) anos -, percebeu o que ocorria e contou tudo à mãe (fl. 22, ID 72791969 e

ID 72794453);

- Ingrid Ribeiro Dias, genitora da vítima, relatou, em ambas as fases da persecução penal, que desde pequenas, suas filhas foram criadas pela avó e pelo apelante; declarou que o comportamento da ofendida mudou na fase adolescência, tornou-se agressiva e em relação ao abuso sexual sofrido, esclareceu que a filha a procurou, após assistir uma reportagem sobre o tema, e contou que o apelante
“a chupava, passava a mão em suas partes íntima, a colocava no colo”
(fl. 27, ID 72791969
e ID 72794453);

- Kaiury Ribeiro Moreira, irmã da vítima, explicou, na Delegacia e na instrução, que o apelante, a quem sempre considerou como pai, nunca encostou nela e
“não havia malícia”
no cuidado dele; asseverou que não presenciou o apelante abusar da ofendida e que, quando sua irmã entrou na puberdade, começou a ter comportamento rebelde e brigar com os familiares

(fl. 25, ID 72791969 e ID 72794453);

- Maria do livramento Ribeiro Costa, avó da vítima, na fase extrajudicial, narrou que é responsável pela criação das netas desde quando tinham 3 (três) anos de idade e que nunca notou nenhuma atitude suspeita do apelante com a vítima ou com sua irmã; Na instrução, afirmou que foi pega de surpresa ao tomar conhecimento dos fatos relatados pela ofendida; explanou que sempre cuidou das crianças,
“eu que dava banho nela, nunca vi ele dando banho”
, não as deixava sozinhas e, quanto à dinâmica da casa, haviam 2 (quartos) e as meninas dormiam
“no quarto delas”
, em cômodo diverso ao do casal; relatou, ainda, que era quem lavava todas as roupas das netas e que nunca viu manchas de sangue nas calcinhas ou algo diferente (fl. 29, ID 72791969 e ID 72794453);

- o apelante, ouvido apenas na Delegacia, negou a prática delitiva e afirmou que os fatos não são verídicos pois
“só agora surgiu tal acusação depois de tantos anos”
(ID 72791973).

Dito isso, vejamos.

A vítima foi ouvida em duas oportunidades, sendo que, na Delegacia [8.3.2013], quando tinha 14 (dez) anos de idade [aproximadamente 9 (nove) anos após o início dos supostos abusos], relatou que o apelante foi quem “tirou” sua virgindade, ao considerar que
“a colocava em seu colo para transarem”
, bem como
“a colocava em sua cama e a estuprava”
(fl. 22, ID 72791969) e que, por não ter coragem de contar a verdade à genitora, sua amiga o fez, mas, em Juízo [15.12.2015], ao descrever como ocorria a prática criminosa, declarou que os atos consistiam em passar a mão no corpo ou tentativas de “agarrar” e

que contou os fatos, em 2013, diretamente à sua genitora após assistir uma reportagem na televisão sobre o assunto (ID 72794453).

A ofendida não foi submetida a exame de corpo de delito, de modo que a versão extrajudicial [penetração vaginal e “tirar” a virgindade], além de contradizer a narrativa em Juízo da adolescente, não está embasada por outros elementos de convicção.

Da mesma forma, a responsabilização penal do apelante não tem suporte em
relatório psicológico da vítima ou psicossocial da família, elaborado por profissional habilitado, apesar de ter sido requisitado pela Conselho Tutelar e agendados atendimentos da adolescente e sua genitora para os dias 14.3.20203, 21.3.2013 e 25.3.2013, em que não houve o comparecimento de ambas (fl. 209, ID 72791977). Vale dizer, inexiste avaliação por profissional habilitado acerca do perfil da ofendida e apontamentos sobre seus depoimentos [esquecimento dos fatos, influência de terceiros, vergonha e/ou mentira].

As provas técnicas, apesar de prescindíveis, são importantes para esclarecimento dos fatos, notadamente quando os depoimentos testemunhais não são suficientes para delimitar a conduta atribuída ao apelante e esclarecer as divergências constantes das narrativas.

Atente-se que os demais depoimentos colhidos [irmã, avó e genitora da vítima], em ambas as fases da persecução penal, contradizem as declarações da adolescente, notadamente ao demonstrarem que os atos não foram presenciados, que a avó era a responsável pelos cuidados às crianças e não as deixava sozinhas, bem como que a versão sustentada pela adolescente - de que os abusos também ocorriam com sua irmã mais velha - foram negados por Kaiury Ribeiro Moreira [irmã].

Por conseguinte, não se pode concluir, seguramente, que a adolescente foi abusada pelo apelante, sobretudo levando-se em consideração que as testemunhas ouvidas não visualizaram nenhum ato libidinoso, a dinâmica da casa [quantidade de pessoas que residiam na pequena residência e a presença constante da irmã mais velha e da avó], a contradição, em diversos pontos importantes, da declaração judicial da adolescente com a dada na Delegacia, bem como a ausência de Relatório Psicológico e de Laudo de Exame de Corpo Delito.

Nos crimes sexuais, a palavra da vítima se mostra relevante para elucidar os fatos (Enunciado Criminal n. 10, TJMT), contudo, embora tenha especial relevância probatória, deve conter alguns indicadores de veracidade, dentre os quais: 1) a presença de detalhes (salientando que uma mentira tende a conter pouca informação e poucos detalhes); 2) a presença de detalhes específicos (sendo que uma alegação falsamente construída não

contém

comentários

específicos

que

só

a

vivência

dá

situação proporciona); 3) a utilização de linguagem apropriada, tendo em conta o nível de desenvolvimento da criança; 4) a manifestação de afetos apropriados (expressão emocional congruente com o discurso indica veracidade); 5) referências à progressão do abuso (e.g. referência à escalada da gravidade do abuso típica no abuso intrafamiliar); e 6) referência a instruções de segredo (sendo que as histerias falsamente produzidas tendem a não incluir as instruções para a manutenção do segredo), segundo lição acadêmica (CARVALHO, Lígia Alexandra da Silva. A valoração do testemunho da criança vítima de abuso sexual intrafamiliar no contexto da avaliação forense, abril/2007. Disponível em: repositorio-aberto.up.pt).

Conforme diretriz jurisprudencial do e. TJDF, na hipótese em que não há prova que corrobore a narrativa da vítima sobre suposto crime de estupro de vulnerável,
“enquanto o réu nega a autoria do crime lhe imputado, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação”
(AP N.U 00065139820178070007 – Relator: Des. Cruz Macedo – 14.5.2021).

Frise-se que esta e. Câmara decidiu que a versão sustentada pela ofendida,
“conquanto relevante em delitos sexuais, não ostenta valor absoluto, devendo ser aferida a verossimilhança de suas alegações, em cotejo com o conjunto probatório coligido durante a instrução processual”
(0005235-24.2018.8.11.0037 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 29.11.2019).

Nesse quadro, a dúvida deve conduzir a absolvição do apelante, “
pois ainda que haja probabilidade de o réu ter praticado a conduta ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório”
(TJMT, AP N.U 104972/2010 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 29.6.2012).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante do estupro de vulnerável, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021